Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0724616-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: FABRÍCIO DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRÍCIO DE CARVALHO DA SILVA, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Os impetrantes noticiam que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) (ação penal no 0707843-78.2020.8.07.0009, inquérito policial no 419/2020 – 32a DP). Sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirmam que nada há nos autos a evidenciar que, em liberdade, o paciente possa colocar em risco a ordem pública tampouco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Defendem que, apesar do que consta na r. decisão, o paciente não foi preso em flagrante, não foi localizado de posse de bens subtraídos, existem provas de que, no momento dos fatos, ele estaria em local diverso e, além disso, após laudo de perícia papiloscópica não foi localizada digital do acusado na residência das vítimas, trazendo dúvida razoável que deve militar em seu favor. Além do mais, sustentam que o acusado possui domicílio certo e conhecido, inclusive no distrito da culpa, conta com 24 anos de idade e possui profissão lícita e definida. Aduzem que, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a prisão preventiva não pode ser utilizada como indevida antecipação da pena. Pugnam pela concessão de medidas cautelares diversas do encarceramento, ao argumento de que são suficientes e adequadas e menos gravosas que a prisão. Pedem a concessão de prisão domiciliar devido à pandemia do Covid-19. Requerem, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente para que possa responder ao processo solto, expedindo-se, por conseguinte, o alvará de soltura. Caso assim não se entenda, pedem a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso dos autos, o paciente e seu comparsa foram denunciados porque, no dia 16.02.2020, por volta de 1h20, na residência situada na QR 325, Conjunto 4, Lote 12, em Samambaia/DF, em comunhão com mais um indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, caracterizada pela indicação que estariam armados, subtraíram veículo HONDA/CIVIC LXR, placas OVD 1791/DF, de cor branca; um aparelho celular, de marca APPLE, modelo IPHONE 7, IMEI no 355322080846792; duas televisões de 40 polegadas; um notebook, de marca Lenovo, de 14 polegadas; um aparelho videogame, de marca sony, e respectivos jogos, um par de tênis, de marca adidas, de cor preta, pertencentes à Maria Helena Mendes e um aparelho celular, de marca APPLE, modelo IPHONE 8, IMEI no 356730081433353, pertencente à Isabelle Cristina Mendes Brito. De acordo com o apurado, os três indivíduos invadiram a casa das vítimas, após arrombarem o motor do portão de entrada, bem como a porta da casa, subtraíram os bens pertencentes a elas, bem como restringiram-lhes a liberdade por período de tempo significativo ao trancarem as vítimas no quarto. Consta ainda da denúncia oferecida que, após a prisão do paciente, uma das vítimas compareceu à delegacia e efetuou o reconhecimento dele como um dos autores do fato punível. (ID 17872854, págs. 3/5). Nesse sentido, extrai-se dos documentos colacionados o auto de reconhecimento de pessoa constante do ID 17872854, pág. 22. Observa-se também que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 16.06.2020, no bojo dos autos da medida cautelar no 2020.09.1.002327-4, após representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, diante das provas da existência do crime e de indícios de autoria. Destacou a d. magistrada no r. decisum que os representados já estiveram envolvidos na prática de outras infrações penais (ID 17872854, págs. 44/45). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. A decisão proferida pelo d. Juízo apontado como coator enfatizou o envolvimento do paciente e seus comparsas na prática de delito grave, cometido durante a madrugada, oportunidade na qual eles invadiram a residência das vítimas e, além de subtraírem significativa quantidade de bens, dentre eles um veículo, restringiram a liberdade delas. Na espécie, há indícios de autoria e de materialidade do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Considerando a gravidade em concreto das condutas em tese praticadas, as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, a remessa da folha de antecedentes penais, atualizada e esclarecida. Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR